Tribunal: TJSP
Processo: 1500982-59.2024.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ART. 311, § 2o, III). DESCLASSIFICAÇÃO DA REPCETAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA E ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria dos crimes bem demonstradas nos autos. Desnecessidade de perícia para a comprovação da materialidade da adulteração de sinal identificador, eis que não houve

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ART. 311, § 2o, III). DESCLASSIFICAÇÃO DA REPCETAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA E ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria dos crimes bem demonstradas nos autos. Desnecessidade de perícia para a comprovação da materialidade da adulteração de sinal identificador, eis que não houve desídia estatal e, de qualquer forma, a prova pode ser feita por outros meios, no caso, por fotografias e depoimentos de testemunhas. Réu surpreendido conduzindo veículo produto de crime e com sinal de identificação adulterado, sem nada de concreto que justificasse a sua conduta, tanto que, silente na fase inquisitorial, em juízo não comprovou nada do alegado. Circunstâncias que demonstram que as condutas não foram pautadas na boa-fé. Dolo bem evidenciado. Condenação mantida.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Bases fixadas no mínimo legal e nele mantidas, sem incidência de outros modificadores. Bem reconhecido o concurso material por se tratar de crimes que afetam bens distintos e que decorrem de desígnios autônomos. Corrigida, de ofício, a pena de multa, em benefício do réu. 2. Regime aberto bem aplicado. 3. Preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44), afigurou-se acertada a aplicação de penas alternativas, reduzindo-se, no entanto, o valor da prestação pecuniária para 2 (dois) salários mínimos, quantia suficiente para prevenção e reprovação dos delitos na espécie, sem perder de vista a situação financeira do apelante.
Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir o valor da prestação pecuniária para 2 (dois) salários mínimos e, de ofício, corrigida a pena de multa para 20 (vinte) dias-multa mínimos.